Tribunal: TJDFT
Processo: 0734506-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0734506-57.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUILHERME AGUIAR ALVES PACIENTE: PEDRO CESAR NERY AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO CESAR NERY, condenado como incurso no art. 24-A, c/c artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006 em sentença condenatória proferida pela MM. Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF. Sustentam os impetrantes, em suma, que o advogado GUILHERME AGUIAR ALVES não foi cadastrado nos autos e não foi devidamente intimado da sentença, o que gerou inúmeros transtornos para a defesa, sendo inclusive declarado intempestivo o recurso de apelação, com a certificação do trânsito em julgado em 13/10/2021. Asseveram que não houve intimação pessoal do réu acerca da sentença condenatória, em desrespeito às formalidades legais, o que gera nulidade. Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga no Processo no 0002807-73.2018.8.07.0007 e o início da execução da pena até o julgamento deste writ. No mérito, requerem a concessão da ordem de habeas corpus para seja cassada “a decisão que considerou intempestiva a interposição do termo de apelação, determinando-se a reabertura do prazo para recursos”. Em 27/10/2021, proferi decisão na qual inadmiti o writ, por ser repetição do Habeas Corpus n. 0734498-80.2021.8.07.0000, distribuído a este Relator na data de 26/10/2021. Na petição de ID 30353363, os impetrantes apresentaram petição requerendo a reconsideração da referida decisão. Alegam que “embora se trate de supostos crimes cometidos pelo mesmo paciente, com a mesma tipificação penal, contra as mesmas supostas vítimas, com a mesma data de audiência de instrução e julgamento, com sentença prolatada na mesma data e em tramite da mesma vara, trata-se de situações ocorridas em dias distintos, com numeração distinta”. Aduzem que o presente HC (n. 0734506-57.2021.8.07.0000) tem como autos principais o processo no 0002807-73.2018.8.07.0007, por suposto fato ocorrido no dia 10/5/2018, enquanto o HC n. 0734498-80.2021.8.07.0000, tem como objeto, fato ocorrido supostamente no dia 29/10/2018. Ao fim, pedem a reconsideração da decisão que negou seguimento ao presente HC, com a consequente análise do pleito liminar e o pedido de informações à autoridade coatora. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, embora impetrados pelos mesmos advogados, em favor do mesmo paciente e advindos de situações extremamente semelhantes, trata-se de habeas corpus impetrados contra atos coatores diferentes. O presente HC n. 0734506-57.2021.8.07.0000 tem como autos principais a Ação Penal n. 0002807-73.2018.8.07.0007, em que PEDRO CESAR NERY foi condenado por incurso no art. 24-A, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06, à pena corporal de 3 (três) meses de detenção, regime aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais à vítima REBECA MACÊDO NERY, sua filha. Já o HC n. 0734498-80.2021.8.07.0000 tem como autos principais a Ação Penal n. 0710794-85.2019.8.07.0007, em que PEDRO CESAR NERY foi condenado por incurso no art. 24-A, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06, por duas vezes, à pena corporal de 6 (seis) meses de detenção, regime aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos, além do pagamento de 1 (um) salário mínimo a título de danos morais à vítima MARIA DO SOCORRO RIBEIRO MACÊDO, sua ex-esposa. Ambas as sentenças condenatórias foram proferidas pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga na mesma data e disponibilizadas no DJe de 6/10/2021, com trânsito em julgado em 13/10/2021, porquanto reconhecida a intempestividade das apelações interpostas pela defesa. Assim, tendo em vista que se trata de habeas corpus impetrados contra atos coatores distintos, DEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO para ADMITIR o presente habeas corpus. Passo ao exame do pedido liminar. PEDRO CESAR NERY foi condenado como incurso no art. 24-A, c/c artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006. A sentença condenatória foi disponibilizada no DJe em 6/10/2021, sendo considerada publicada no primeiro dia útil subsequente (conforme certidão de ID 30241289 - Pág. 68). Na publicação (ID 106878149), constou o nome da advogada Dra. AMANDA ROMANO BANDEIRA, a qual foi nomeada pelo paciente por meio do instrumento de procuração acostado ao ID 30241289 - Pág. 55. De acordo com o disposto no art. 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal é obrigatória em se tratando se réu preso, ao passo que o réu solto pode ser intimado na pessoa do advogado. Já decidiu o STJ: 1. A intimação pessoal de réu somente é necessária quando ele estiver preso. Estando solto, é bastante a intimação de seu defensor constituído dos termos da sentença condenatória (art. 392, I e II, do CPP). (AgRg no RHC 131.622/PA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020) Quanto ao cadastro e intimação do advogado GUILHERME AGUIAR ALVES, conforme consignou a MM. Juíza singular, “embora o acusado tenha nomeado mais de um advogado, a Defesa não realizou pedido expresso de intimação exclusiva em favor de qualquer dos patronos, de modo que é suficiente, para eficácia do ato, a intimação realizada em nome de apenas um dos advogados constituídos”. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 4 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador